Tribunal: STF
Processo: ARE 1552621
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “a ausência de indicação clara dos dispositivos constitucionais supostamente violados impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 284 do STF. (...) Ademais, a indicação de dispositivo constitucional é necessário inclusive quando cinge-se à interpretação de teses em repercussão geral uma vez que, por analogia, entende-se que “não é cabível, na via estreita do apelo nobre, a análise de violação a teses repetitivas, na medida em que, para os fins do art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, não se enquadram no conceito de "lei federal", nos termos da Súmula n. 518 do STJ, por analogia”; e (b) incide, no caso, a Súmula 280/STF, tendo em vista a necessidade de análise de legislação local.



    A parte agravante alega que demonstrou a repercussão geral da matéria (Doc. 201, fl. 5) e, no mais, reitera os fundamentos de mérito do apelo extremo.



    O ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, no exercício da presidência desta CORTE, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 485 da repercussão geral (Doc. 208).



    Em face dessa determinação, a parte recorrente ajuizou Embargos de Declaração (Doc. 427), razão pela qual os autos foram enviados ao STF (Doc. 428).



    Ato contínuo, a Presidência desta CORTE determinou a distribuição do processo (Doc. 430).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente